Tribunal: STF
Processo: RHC 198200
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Taiana Rafaela Pereira Costa e Rafael Galdino Teixeira, representados neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao HC 587.953/SC (evento 5, fls. 25-34).
    Os Recorrentes foram condenados, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (eventos 3, fls. 255-68 e 4, fls. 1-10). 
    Extraio da acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
    3. Na espécie, havendo fundadas suspeitas da prática do narcotráfico nos imóveis em questão, era legítima a entrada forçada dos policiais nas residências, não havendo que se falar, assim, em ilicitude da prova decorrente da busca e apreensão, tampouco na absolvição dos agravantes. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Sustenta a ilicitude das provas embasadoras do édito condenatório, porquanto ausente justa causa para adentrar na residência dos Recorrentes. Requer a imediata restituição da liberdade dos recorrentes, o reconhecimento de nulidade do ato com o desentranhamento da prova colhida mediante invasão domiciliar e a absolvição dos Recorrentes (evento 5, fls. 37-43).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pelo não conhecimento do recurso (evento 8).
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, constato a ocorrência do trânsito em julgado da decisão condenatória. A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Por outro lado, não assiste razão à defesa. A jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).
    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 
    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio dos Recorrentes encontra-se atestada no acórdão recorrido, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:
    “... extrai-se da denúncia que policiais militares, informados de que se tratava de ponto de tráfico, e salvaguardados pelo estado de flagrância ingressaram nas residências dos agravantes e demais corréus, prendendo-os em flagrante delito, em virtude das substâncias entorpecentes e outros objetos encontrados em ambos os imóveis (e-STJ fl. 76). Os agentes avistaram o corréu Dirceu em atitude suspeita em frente à uma das residências e tentaram abordá-lo, tendo ele empreendido fuga para o interior do mencionado imóvel, razão pela qual os milicianos solicitaram apoio ao solicitado apoio ao Pelotão de Patrulhamento Tático da Polícia Militar - PPT, e, com a chegada de tal grupamento, adentraram na morada (e-STJ fl. 76). No interior do referido local, além de Dirceu, os policiais encontraram Josiane de Oliveira Albino, namorada daquele e, também, a paciente TAINA e as corrés Rafaela Pereira Costa e Janaína Nunes Júnior, ambas moradoras do imóvel, ali sendo apreendidos, dentre outros objetos de procedência duvidosa, 01 (uma) balança de precisão, o importe de R$ 213,45 (duzentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), bem como 44,61 gramas de maconha, 7,61 gramas de crack e 3,17 gramas de cocaína, substâncias essas que a agravante TAINÁ e Janaína mantinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando a traficância de forma associativa com Dirceu (e-STJ fl. 77). Enquanto realizavam a segurança do local acima indicado, os agentes públicos perceberam que o agravante RAFAEL passou a agir de modo suspeito diante de outra casa, e decidiram, por isso, também abordá-lo, adentrando o referido imóvel, local em que apreenderam, entre outros objetos suspeitos, 1 (um) rádio comunicador, 1 (um) cheque do Banco HSBC no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), R$ 674,85 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) em espécie, assim como, por meio da utilização de cão farejador, porções que totalizam 34 gramas de maconha, 4,99 gramas de crack e 2,20 gramas de cocaína, que mantinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio (e-STJ fls. 77/78) Consequentemente, todos os envolvidos foram encaminhados ao competente Departamento Policial, local onde conversaram entre si de forma familiar, tratando-se uns aos outros por apelidos, fazendo, inclusive, piadas sobre a ocorrência, verbalizando, entre outras coisas, que ‘não foi achado tudo’ e que o ‘cão era ruim’, sendo que o paciente RAFAEL, em seu depoimento formal, reconheceu a prática do delito (e-STJ fl. 78). Feitos tais esclarecimentos, não se verifica qualquer irregularidade no fato de os policiais haverem ingressado na residência dos agravantes sem prévio mandado de busca e apreensão, pois foram acusados de praticar o crime de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito, estando-se diante de ilícito de natureza permanente. Como se sabe, nas infrações penais permanentes a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, que preceitua que ‘nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’. A desnecessidade de mandado de busca e apreensão quando se trata de situação de flagrante delito é amplamente admitida pela doutrina, merecendo menção, no ponto, a lição de Eugênio Pacelli: (…). Idêntica orientação foi firmada pelo Excelso Pretório em recurso submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que se fixou a compreensão de que a entrada forçada em domicílio é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. (…). Por conseguinte, havendo fundadas suspeitas da prática do narcotráfico nos imóveis em questão, era legítima a entrada forçada dos policiais nas residências, não havendo que se falar, assim, em ilicitude da prova decorrente da busca e apreensão (...).Irretocável, portanto, o aresto impugnado, que concluiu que, ‘no caso concreto, os policiais tinham recebido informações de que estava ocorrendo o comércio de drogas nas duas residências nas quais ingressaram os agentes públicos’, sendo que, ‘ao passarem pelo local, e visualizarem atitudes suspeitas dos envolvidos, conforme se verá adiante, resolveram adentrar nos imóveis, oportunidade em que foram apreendidos diversos tipos de drogas, além de balanças de precisão e outros objetos indicativos de comércio espúrio’, não havendo que se falar em ilicitude da prova produzida no momento da abordagem policial (e-STJ fl. 658). (destaquei)
    Assim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora